Tribunal: TJDFT
Processo: 0707356-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é licito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Assim, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC/15, antes da apreciação do pedido de concessão de gratuidade de justiça requerido nesta instância recursal e da liminar, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentação que ateste sua incapacidade econômica, como relação de despesas, a declaração do última imposto de renda, demonstração de que não possui outra fonte de renda além da bolsa paga pela FIOCRUZ, e/ou demais elementos que entenda pertinente à concessão do pedido. Intime-se. Publique-se.